Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, pela complexidade da causa, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento da necessidade de realização de perícia em áudio, para verificação da identidade do locutor e a consequente existência de relação jurídica ou fraude.
2. Todavia, o julgamento do processo prescinde da realização de perícia no áudio de ID 17182482, em face dos demais elementos constantes dos autos, que se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia. Desse modo, o retorno dos autos à origem é medida que se impõe, para que se dê regular prosseguimento ao processo, a fim de que não ocorra supressão de instância.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e honorários advocatícios. Defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, por meio da documentação de ID 17182497 e 17182498.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.